Tribunal: STF
Processo: AR 2920
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ariel Gerardo Rubin propôs contra Antonio do Prado Valladares Netto ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em que busca, ao argumento de ofensa a coisa julgada (CPC, art. 966, IV e § 2º), desconstituir acórdão do Plenário formalizado no ARE 1.281.198 AgR. Postulando gratuidade de justiça, junta declaração de hipossuficiência.



    Segundo narra, o processo que tramitou na origem sob o n. 0028715-64.2011.8.19.0001, no qual formalizado o pronunciamento rescindendo, tem idênticas partes, causa de pedir e pedido que o de n. 0342386-86.2008.8.19.0001, razão pela qual assevera contrariada a coisa julgada.



    Diz ter sido condenado ao pagamento de indenização, custas e honorários advocatícios. Frisa haver a 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desprovido apelação.



    Relata que, após sucessivos recursos, o Supremo, mediante a decisão rescindenda, manteve o ato individual que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ausência de tópico no qual veiculada articulação fundamentada quanto à repercussão geral da matéria.



    Postula a concessão de tutela de urgência, com a suspensão do cumprimento da sentença prolatada no processo n. 0028715-64.2011.8.19.0001. 



    Pretende, no mérito, a rescisão do pronunciamento e, superado o óbice formal, o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. Decido. 



    2. Implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa previsto no art. 968, II, do mencionado diploma.



    A ação rescisória foi ajuizada em 6 de maio de 2022, dentro, portanto, do biênio a que se refere o art. 975 do Código de Processo Civil, ante a certificação em 20 de fevereiro de 2021 do trânsito em julgado da decisão que se busca desconstituir.



    Verifico, porém, ser inviável a análise do pedido.



    Com efeito, a alegação de ofensa a coisa julgada está desconectada do que assentado pelo Supremo em relação ao recurso extraordinário com agravo. O único fundamento da decisão monocrática é a ausência, naquele recurso, de tópico devidamente motivado a respeito da repercussão geral. De igual sorte, ao julgar o agravo interno, o Colegiado apenas reafirmou o impedimento formal. Eis a síntese do acórdão:



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ora, se o Supremo não examinou o mérito da demanda original, não há como atacar, por alegada afronta a coisa julgada, a decisão proferida em sede de recurso extraordinário com agravo.



    A ofensa, se existente, não estaria no acórdão rescindendo, mas naquele formalizado pela instância ordinária, o qual, frise-se, não foi substituído pela decisão desta Corte, ante a inadmissão do extraordinário.



    No caso, somente ação rescisória proposta contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro poderia ter, como causa de pedir, alegação de ofensa a coisa julgada. E, nessa circunstância, caberia ao próprio Tribunal julgá-la, conforme previsto no art. 101, § 3º, “c”, da Lei Complementar n. 35/1979.



    Não por outra razão o Supremo editou o verbete n. 515 da Súmula, que fixou o seguinte entendimento:



    A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.



    Colaciono, ainda, em sentido convergente, precedentes assim resumidos:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 



    1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão.



    2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes.



    3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (AR 1.778 AgR, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de agosto de 2010)



    Reclamação. Alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal local, ao dar-se este por competente para julgar ação rescisória. 



    – O Tribunal local é o único que é competente para julgar ação rescisória cujo objeto e exclusivamente a rescisão de julgado seu. Já o afirmou o Plenário desta Corte, ao julgar a ação rescisória 1151, relator o Sr. Ministro Alfredo Buzaid (RTJ 112/74 e segs.). Nesse julgamento firmou-se o princípio de que o Supremo Tribunal Federal não pode julgar a ação rescisória, porque o seu objeto não é acórdão da Corte, mas acórdão proferido nos embargos infringentes em segundo grau de jurisdição.



    – No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em verdade, se deu por competente, não porque o único acórdão atacado na rescisória seja seu, mas porque considerou – como se o desta Corte tivesse sido alternativamente impugnado na rescisória – que era possível examinar o pedido de rescisão do seu aresto, para julgá-lo procedente ou não, porque os do Supremo Tribunal Federal que não o reformaram não trataram das questões federais, invocadas na rescisória. Assim, julgando, o Tribunal local, na realidade, já deu pela possibilidade jurídica do pedido (rescisão de acórdão seu que é rescindível), o que pode conduzir a violação da autoridade dos julgados desta Corte, hipótese em que também e cabível a reclamação para a garantia de suas decisões.



    – Improcedência, porém, da alegação de usurpação de competência. Não-ocorrência da hipótese prevista na Súmula 249. Aplicação da Súmula 515.



    Reclamação improcedente. 



    (Rcl 366, Plenário, ministro Moreira Alves, DJ de 14 de agosto de 1992)



    Esse o quadro, entendo inviável o exame da rescisória, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator